Tribunal: TJSP
Processo: 1000124-64.2014.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-31
Data de publicação: 2020-12-31

Ementa:
RECURSO – Apelação – Ação monitória – Insurgência contra a r. sentença que julgou improcedente o feito – Competência recursal – Prevenção da 12a Câmara de Direito Privado, em razão do anterior julgamento do recurso de apelação processado sob o no 0917862-28.2012.8.26.0037, em ação conexa – Inteligência do artigo 105 "caput" e § 1o do Regimento Interno desta Colenda Corte e artigo 930,

Ementa:
RECURSO – Apelação – Ação monitória – Insurgência contra a r. sentença que julgou improcedente o feito – Competência recursal – Prevenção da 12a Câmara de Direito Privado, em razão do anterior julgamento do recurso de apelação processado sob o no 0917862-28.2012.8.26.0037, em ação conexa – Inteligência do artigo 105 "caput" e § 1o do Regimento Interno desta Colenda Corte e artigo 930, parágrafo único, do CPC – Recurso não conhecido, com determinação de remessa para redistribuição a Câmara competente.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001050819
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000124-64.2014.8.26.0037, da Comarca de Araraquara, em que é apelante BANCO
DO BRASIL S/A, são apelados FALCOSKI & FALCOSKI LTDA ME e ARTHUR
BOLFI FALCOSKI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso, com determinação. V. U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), ISRAEL GÓES DOS ANJOS
E HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO.
São Paulo, 31 de dezembro de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000124-64.2014.8.26.0037 -Voto no 40404
2
VOTO No 40404
APELAÇÃO N° 1000124-64.2014.8.26.0037
RELATOR
: DESEMBARGADOR ROQUE ANTONIO MESQUITA
DE OLIVEIRA
JUIZ PROLATOR
: PAULO LUIS APARECIDO TREVISO
APELANTE
: BANCO DO BRASIL S/A
APELADOS
: FALCOSKI & FALCOSKI LTDA ME E OUTRO
COMARCA
: ARARAQUARA
RECURSO Apelação Ação monitória Insurgência
contra a r. sentença que julgou improcedente o feito

Competência recursal
Prevenção da 12a Câmara de
Direito Privado, em razão do anterior julgamento do
recurso
de
apelação
processado
sob
o
no
0917862-28.2012.8.26.0037,
em
ação
conexa

Inteligência do artigo 105 “caput” e § 1o do Regimento
Interno desta Colenda Corte e artigo 930, parágrafo
único, do CPC
Recurso não conhecido, com
determinação de remessa para redistribuição a Câmara
competente.
1) Cuida-se de ação monitória (fls. 01/06) julgada
improcedente (fls. 374/375), cujo relatório fica adotado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000124-64.2014.8.26.0037 -Voto no 40404
3
A apelação é do BANCO DO BRASIL S/A (fls. 377/385).
Em síntese, argumenta que a r. sentença comporta
anulação, eis que o laudo pericial elaborado em fase de cumprimento da r.
sentença proferida nos autos da “ação de prestação de contas”, ajuizada
pelos apelados, constatou a existência de saldo credor em conta corrente,
oriundo do contrato de “cheque especial” no 340.501.781, que não possui
qualquer relação com o contrato objeto desta ação, de número 340.502.730.
Aduz que, os valores decorrentes do contrato “sub
judice” estão em aberto, razão pela qual devem os apelados efetuarem o
pagamento dos valores indicados na planilha de cálculos apresentada.
Diz que, não foi observado que os créditos apurados na
ação ajuizada pelos apelados, são diferentes do débito da demanda e,
tendo o apelante comprovado os fatos constitutivos de seu direito, nos
termos do artigo 373, inciso I, do CPC, cabia aos apelados comprovaram
que não utilizaram os créditos mencionados, ou o eventual pagamento da
dívida, o que não está comprovado.
Por fim, requer a anulação ou a reforma da r. sentença,
para reconhecer a distinção entre os créditos apontados, a fim de julgar
procedente a ação, com a condenação dos apelados ao pagamento dos
valores devidos.
Os apelados apresentaram contrarrazões em fls.
393/396.
Recurso regularmente processado e preparado (fls.
386/387).
É o relatório.
2) De início fica consignado que o julgamento será
virtual, com fundamento na RESOLUÇÃO No 772/2017, que alterou a
Resolução no 549/2011, de 10 de agosto de 2011, do Órgão Especial desta
Corte, a qual, no seu artigo 1o, assim dispôs:
“Art. 1o - As apelações, agravos de instrumento, agravos
internos, embargos de declaração, mandados de segurança, habeas corpus,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000124-64.2014.8.26.0037 -Voto no 40404
4
conflitos de competência e ações originárias serão, preferencialmente,
julgados em sessão virtual, a critério da turma julgadora, ressalvada
expressa oposição de qualquer das partes, independentemente de
motivação declarada, mediante petição protocolizada no prazo de cinco dias
úteis, contados da publicação da distribuição dos autos que, para este
específico fim, servirá como intimação”.
Considerando que as partes não apresentaram qualquer
impugnação a respeito a partir da intimação da distribuição do processo,
não existe impedimento legal para que seja efetivado o julgamento virtual.
O exame dos autos, revela que o apelante ajuizou ação
monitória (fls. 01/06), visando a cobrança da importância de R$ 58.811,68
(cinquenta e oito mil, oitocentos e onze reais e sessenta e oito centavos),
relativa ao inadimplemento dos valores pactuados no “Contrato de Abertura
de Crédito em Conta Corrente - Recebíveis Cartão a Realizar no
340.502.730” em fls. 11/25, conforme demonstrativo de conta vinculada em
fls. 26/32.
Diante da prova de que o contrato cobrado é objeto da
“ação de prestação de contas” processada sob o no
0917862-28.2012.8.26.0037 (fls. 60/82), bem como da “ação declaratória de
nulidade de contrato c. c. indenização a título de dano moral” processada
sob o no 0002541-41.2013.8.26.0037 (fls. 83/95), foi reconhecida a
prejudicialidade externa em relação as referidas ações, sendo determinada
a suspensão do feito até o julgamento final das referidas demandas (fls.
138).
Em fls. 144/147, os apelados comprovaram que a r.
sentença proferida nos autos da “ação de prestação de contas” foi
confirmada pelo v. acórdão processado sob o no
0917862-28.2012.8.26.0037, relatado pelo eminente Desembargador JOSÉ
REYNALDO, que na época integrava a 12a Câmara de Direito Privado desta
Egrégia Corte.
Considerando o laudo pericial elaborado nos autos do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000124-64.2014.8.26.0037 -Voto no 40404
5
cumprimento de sentença da ação de prestação de contas, processado sob
o no 0007054-13.2017.8.26.0037 (fls. 182/247 e 256/373), esta demanda foi
julgada improcedente pela r. sentença em fls. 374/375.
Entretanto, estes autos foram distribuídos livremente
para este Desembargador Relator (fls. 398).
Com efeito, dispõe o art. 105, “caput” e § 1o, do
Regimento Interno deste Colendo Tribunal de Justiça:
“Art. 105. A Câmara ou Grupo que primeiro conhecer
de uma causa, ainda que não apreciado o mérito, ou de qualquer incidente,
terá a competência preventa para os feitos originários conexos e para
todos os recursos, na causa principal, cautelar ou acessória, incidente,
oriunda de outro, conexa ou continente, derivadas do mesmo ato, fato,
contrato ou relação jurídica, e nos processos de execução dos
respectivos julgados.
§ 1o O afastamento dos juízes que participaram do
julgamento anterior não rompe a prevenção, sendo o novo processo
distribuído a quem os substituir ou assumir a cadeira vaga.” (Destaques do
Relator).
Não obstante, prevê o artigo 930, parágrafo único, do
CPC que:
“Art. 930. Far-se-á a distribuição de acordo com o
regimento interno do tribunal, observando-se a alternatividade, o sorteio
eletrônico e a publicidade.
Parágrafo único. O primeiro recurso protocolado no
tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente
interposto no mesmo processo ou em processo conexo.” (Destaques do
Relator).
Dessa forma, considerando que a presente demanda foi
julgada improcedente em razão da conclusão contida no procedimento de
cumprimento de sentença, que é oriundo da ação processada sob o no
0917862-28.2012.8.26.0037, resta caracterizada a existência de prevenção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000124-64.2014.8.26.0037 -Voto no 40404
6
da Colenda 12a Câmara de Direito Privado desta Egrégia Corte para o
julgamento do presente recurso, nos termos do artigo 105, §1o do RITJSP
cumulado com artigo 930, parágrafo único, do CPC.
Nesse sentido, já decidiu esta Colenda Corte:
“APELAÇÃO.
Prevenção.
Conexão.
Execução
de
duplicatas mercantis. Títulos emitidos em decorrência do contrato de
abertura de limite de crédito que também é objeto das execuções no
1065335-81.2016.8.26.0100 e 1110320-38.2016.8.26.0100. Juízo que
aceitou a distribuição por dependência. Nos autos de no
1065335-81.2016.0100 fora interposto o agravo de instrumento no
2164197-79.2016.8.26.0000, julgado pela 38a Câmara de Direito Privado.
Fica preventa para o julgamento dos recursos a Câmara ou Grupo que
primeiro conhecer de uma causa, ainda que não apreciado o mérito. Artigo
102 do Regimento Interno do TJSP. Recurso não conhecido, com
determinação de sua redistribuição.” (AP 1073017-19.2018.8.26.0100,
Relator Des. Helio Faria, Órgão julgador: 18a Câmara de Direito Privado
TJSP, DJE: 27/04/2020).
“COMPETÊNCIA
RECURSAL.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO.
APELAÇÃO.
CONSTATAÇÃO
DA
EXISTÊNCIA
DE
PREVENÇÃO DA 25a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, QUE JULGOU
ANTERIOR AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO NO PROCESSO
PRINCIPAL. NÃO CONHECIMENTO E DETERMINAÇÃO DE REMESSA.
Há recurso de agravo de instrumento interposto no âmbito do processo
principal, julgado pela 25a Câmara de Direito Privado, circunstância que
determina a sua prevenção na forma do artigo 105 do RITJSP, a
impossibilitar a atuação desta Câmara.” (AP 1039123-15.2015.8.26.0114,
Relator Des. Antonio Rigolin, Órgão julgador: 31a Câmara de Direito Privado
TJSP, J. 24/04/2020).
Por estes fundamentos, o apelo não pode ser
conhecido, sendo determina a redistribuição para a Colenda 12a Câmara de
Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000124-64.2014.8.26.0037 -Voto no 40404
7
nos termos do artigo 105, § 1o, do RITJSP.
3) Ante o exposto, não se conhece do recurso,
determinando a remessa dos autos para redistribuição a Câmara
competente.
São Paulo, 31 de dezembro de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator